Tribunal: TJMT
Processo: 1052848-24.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052848-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EBHER DE SOUZA SANTOS - CPF: 063.443.351-22 (RECORRENTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), MANOEL NUNES CORREIA - CPF: 415.314.501-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reformou parcialmente sentença para acrescentar condenação por danos materiais, mas negou o pedido de lucros cessantes em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente para a condenação ao pagamento de lucros cessantes, referente ao período em que o agravante ficou impossibilitado de trabalhar após acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos dos
arts
. 402 e 403 do Código Civil, os lucros cessantes consistem no que razoavelmente a parte deixou de auferir em decorrência direta do ato ilícito, exigindo-se prova robusta e idônea da efetiva perda patrimonial.

4. A apresentação de apenas um recibo referente ao mês anterior ao evento danoso não é suficiente para comprovar a renda que seria auferida nos meses subsequentes, pois não demonstra a habitualidade e constância dessa remuneração.

5. Para caracterização do prejuízo, incumbia à parte agravante apresentar outros comprovantes, como notas fiscais de prestação de serviços e recibos dos meses anteriores ao acidente, permitindo aferir a média de rendimentos e a correlação direta entre o afastamento e a perda econômica alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. Para a condenação ao pagamento de lucros cessantes, é necessária a comprovação efetiva do prejuízo mediante documentação que demonstre a habitualidade e constância da remuneração, não sendo suficiente a apresentação de um único recibo referente ao mês anterior ao evento danoso. 2. A prova dos lucros cessantes deve permitir aferir, de forma objetiva e razoável, a média de rendimentos e a correlação direta entre o afastamento das atividades e a perda econômica alegada.

Dispositivos relevantes citados:
Arts
. 402 e 403 do Código Civil; Art. 9º da Lei 7.713/88.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Terceira Turma - REsp 1232773/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 18/03/2014,
DJe
03/04/2014; TJMT - N.U 0016288-44.2013.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Privado, Maria Helena
Gargaglione
Povoas, julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023; TJMT - N.U 1001328-87.2022.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1052848-24.2024.8.11.0001

Agravante:
EBHER DE SOUZA SANTOS

Agravado:
MANOEL NUNES CORREIA

RELATÓRIO

Egrégia
Turma.

EBHER DE SOUZA SANTOS ajuizou reclamação indenizatória em face de MANOEL NUNES CORREIA.

Sentença proferida nos autos,
ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes,
para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
.

A parte reclamante
interpô
s Recurso Inominado, o qual foi
julgado por meio de decisão monocrática, reformando a sentença tão somente para
acrescentar
a

condenação da parte
reclamada
ao pagamento de indenização por
danos materiais
no valor de R$ 11.455,64
.

A parte
reclamante

interpôs Agravo Interno e sustentou erro de
premissa fática, diante da prova dos lucros cessantes apresentada no processo e não analisada na decisão monocrática.

A
s

contrarrazões
não foram apresentadas
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Pa
sso à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou
que restou comprovada
su
a atividade remunerada como profissional autônomo e que o valor pleiteado se fundamenta em documentos que comprovam a remuneração mensal anterior ao sinistro, devendo ser reconhecido o direito à indenização pelo período
comprovado de inatividade.

A decisão agravada assimse manifestou sobre os lucros cessantes:

(...)
No que se refere aos lucros cessantes,
a
parte recorrente
pleiteou o valor de R$ 4.608,00
em decorrência da suposta perda da renda. Todavia, a
nalisando os autos, verifica-se não haver prova dos alegados lucros cessantes.

Nos termos dos
arts
. 402 e 403 do Código Civil, o lucro cessante deve corresponder ao que razoavelmente a parte deixou de receber, diretamente em razão do ocorrido. (...)

Como
prova dos lucros cessantes, a parte reclamante deveria ter trazido documentos fiscais, declaração de Imposto de Renda ou extrato de movimentação bancária, demonstrando que o ato ilícito reportado nos autos efetivamente impactou negativamente sua renda men
sal, todavia, nenhuma evidência neste sentido foi apresentada.

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se qu
e não houve dano material na modalidade de lucros cessantes.
(...)

Nos termos dos
arts
. 402 e 403 do Código Civil, os lucros cessantes consistem no que razoavelmente a parte deixou de auferir em decorrência direta do ato ilícito, devendo a indenização se
r lastreada em prova robusta e idônea da efetiva perda patrimonial.

A apresentação de apenas um recibo referente ao mês anterior ao evento danoso não é suficiente para comprovar que aquele valor
corresponderia,
de forma razoável e previsível, à renda que
seria auferida nos meses subsequentes, pois não há elementos que demonstrem a habitualidade e constância dessa remuneração.

Para a caracterização do prejuízo, incumbia à parte agravante apresentar, além do recibo isolado, outros comprovantes, como notas f
iscais de prestação de serviços e recibos dos meses anteriores ao acidente, de modo a permitir aferir a média de rendimentos e a correlação direta entre o afastamento e a perda econômica alegada.

Nesse sentido:

(...) Se, durante determinado período, o prop
rietário do caminhão sinistrado fica privado de sua utilidade, faz ele jus à percepção de lucros cessantes a serem apurados pela média mensal dos rendimentos brutos comprovadamente auferidos nos três meses que antecederam o sinistro, descontados 60% que a
Receita Federal considera como sendo as despesas despendidas por aqueles que exploram a atividade econômica do transporte de cargas (art. 9º da Lei 7.713/88)”
de forma que o Apelado tem direito ao recebimento de 40% dos rendimentos brutos apresentados no p
eríodo em que esteve com suas atividades paralisadas. (N.U 0016288-44.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2023,
p
ublicado
no DJE 21/07/2023)

(...)
Para ter direito ao recebimento de lucros cessantes, deve o lesado comprovar o que razoavelmente deixou de lucrar, como consequência de evento danoso praticado por outrem. Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras co
njecturas e sem fundamentação concreta. (
REsp
1655090/MA)(N.U 1001328-87.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2023,
p
ublicado
no DJE 06/10/2023)

(..
.) para o deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, que deve partir de previsão objetiva de lucro, frustrada em decorrência direta da obrigação inadimplida (...) (STJ - Terceira Turma -
REsp
1232773/
SP,
Rel. Min
istro João Otávio de Noronha, julgado em 18/03/2014,
DJe
03/04/2014)

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito -
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025